Tribunal: TJMT
Processo: 1015657-50.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015657-50.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIANNA DE MENDONCA - CPF: 264.969.448-30 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (AGRAVANTE), SIDNEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.335.171-04 (AGRAVADO), SAULO GONZAGA DE SOUZA - CPF: 474.212.311-53 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (AGRAVADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (EMBARGADO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (EMBARGANTE), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), SAULO GONZAGA DE SOUZA - CPF: 474.212.311-53 (EMBARGANTE), SIDNEY ALVES DOS SANTOS - CPF: 008.335.171-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DA LIMINAR NA INSTÂNCIA DE ORIGEM –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EMBARGANTE/TERCEIRA INTERESSADA – NÃO OBSEVÂNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 675, DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL PARA A EMBARGANTE – DECLARADA FRAUDE A EXECUÇÃO – SÚMULA 375 DO STJ -

MÁ-FÉ DA TERCEIRA ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA –
PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS A DOMÍNIO E POSSE DA PARTE EMBARGANTE SOBRE A ÁREA
EM QUE RECAÍRAM AS MEDIDAS CONSTRITIVAS –RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS
1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria. 2. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por JOAO MANOEL JUNIOR.
contra o v. acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado do TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº
1015657-50.2021.8.11.0000
, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pela embargada para “
reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo e ativo aos embargos de terceiro, com a finalidade de suspender a constrição (penhora, arrematação, adjudicação, expedição de carta de arrematação) que recaiu sobre o bem imóvel denominado “Fazenda Careta II”, inscrito na matrícula nº 6.658 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste
”
(cf. Id. nº 201710689).

O embargante sustenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada, ao entender que “
não houve comprovação da má-fé da adquirente terceira
”, notadamente, porquanto a “
embargada não apenas ostentava pleno discernimento acerca da precária situação financeira do executado, como também se dispôs a coadjuvar a má-fé do disponente, no intuito de vilipendiar os interesses do credor
” e, fosse pouco, o acórdão também se equivoca ao aplicar regramento do CPC 2015, ao não observa que este “
entrou em vigor em 18.03.2015, isto é, muito após a decretação de fraude à execução e determinação judicial para realização de leilão judicial, de forma que não se pode aplicar retroativamente as disposições do novo código a eventos processuais ocorridos antes de sua vigência
”.

Assevera “
ainda que assim não o fosse, a ciência inequívoca por parte da Embargada sobre os procedimentos executórios desde a celebração do negócio jurídico com o executado invalida qualquer alegação de nulidade da arrematação
”. Sustenta, ainda, que deve ser analisado o contexto à época da transação, afirmando que “
os documentos, tais como a procuração por instrumento público e a escritura pública de compra e venda do imóvel, podem ter sido empregados com a finalidade de conferir aparente validade à transação, enquanto, na verdade, serviam para ocultar a verdadeira intenção por trás da operação: dissipar o patrimônio e obstruir a eficácia da execução
”.

Defende que “
o ordenamento processual em vigor à época dos eventos pertinentes a este caso, representado pelo Código de Processo Civil de 1973, não estabelecia a obrigatoriedade do magistrado em realizar a intimação pessoal da embargada
”, portanto, “
o prazo para apresentação dos embargos de terceiro deve ser observado conforme previsto na legislação pertinente, que estabelece um prazo específico contado a partir de determinados marcos processuais, como a adjudicação, a alienação por iniciativa particular ou a arrematação, conforme disposto no artigo 675 do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao art. 1.048 do CPC/73)
”.

Por derradeiro, pontua que o acórdão padece de omissão sobre alguns tópicos fundamentais da lide, asseverando que “
a decisão proferida pelo tribunal apresenta lacunas que comprometem a plena compreensão da controvérsia e a correta aplicação do direito
”, tais quais ao fato de que “
a arrematação do imóvel pelo embargante ocorreu em 17.07.2015, logo, o prazo para propor os Embargos de Terceiro se exauriu em 24.07.2015
”. Pede, pois, o saneamento dos supraditos vícios para que seja reformado o acórdão, com a aplicação dos efeitos infringentes para que seja desprovido o recurso de agravo de instrumento (cf. Id. nº 203339167).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 205418686).

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

O voto condutor do v. acórdão embargado deu integral provimento ao Agravo de Instrumento sob os seguintes fundamentos:

“A agravante expõe que adquiriu imóvel denominado “Fazenda Careta II” pertencente ao agravado Saulo Gonzaga de Souza em 30/05/2003, pelo valor correspondente a 28.400 (vinte e oito mil e quatrocentas) sacas de soja (cf. Id. nº 99897450 – págs. 14/16).

Contudo, em 10/04/2008 foi distribuída execução para entrega de coisa incerta contra o vendedor/agravado Saulo (Proc. nº 0001904-83.2008.8.11.0037), na qual, foi expedido mandado para citação do devedor e penhora e avaliação do bem indicado pelo exequente, qual seja “01 – UMA ÁREA DE TERRAS COM 355,2356HAS, DENOMINADA FAZENDA CARETA II, OBJETO DA MATRÍCULA 6658 DO CRI LOCAL” (sic – cf. Id. nº 49621930 – pág. 51 - dos autos da execução). Ato contínuo, realizada a citação e não efetuado o pagamento pelo devedor, o Sr. Oficial de Justiça certificou que a supradita área de terras “fora vendida em 23/06/2008, para a Srª Aline Viecilli Crespani” (sic – cf. Id. nº 49621930 – pág. 51 - dos autos da execução).

Inconformado, o então exequente, ora agravado, Sidney Alves dos Santos, requereu que fosse declarada fraude à execução por parte do então executado, ora também agravado, Saulo Gonzaga de Souza (cf. Id. nº 49621930 – pág. 55/61 – dos autos da execução). Por conseguinte, a ilma. Juíza reconheceu a ocorrência de fraude à execução, declarando “ineficaz todas as alienações efetuadas sobre o imóvel matriculado sob o nº 6.658, ficha 01, Livro 2 – REGISTRO GERAL, a partir do registro número 04, inclusive” (sic – cf. Id. nº 49621930 – pág. 68 – dos autos da execução).

De seguida, o imóvel foi levado à hasta pública e arrematado pelo agravado João Manoel Junior, pelo valor de R$ 603.577,41 (cf. Id. nº 49621940 – pág. 4/5 – dos autos da execução), que além de arrematante, figura como sucessor do crédito do Agravado Sidney. O arrematante/exequente pleiteou a homologação do auto de arrematação, com a expedição da competente carta de arrematação e do mandado de imissão na posse (cf. Id. nº 49621940 – pág. 13 – dos autos da execução), pedido este que não foi deferido até a presente data.

Nos termos do art. 674, caput, do CPC, os embargos de terceiro constituem remédio processual à disposição de quem, “não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”, objetivando, portanto, a desconstituição da penhora determinada por decisão judicial que constringiu ou ameaçou constringir bem de quem não era parte no processo.

Em comentário ao artigo supracitado, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina: (...)

Necessária a elucidação da matéria fática e a revisitação para análise integral do procedimento executório para compreender a tardia e justificada oposição dos embargos de terceiro pela agravante, vez que, a despeito da preliminar de intempestividade arguida pelo agravado, observando a regra do artigo 675 do Código de Processo Civil que dispõe que os embargos de terceiro podem ser opostos, no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, não operou-se a prescrição do direito, notadamente, porquanto não fora observado pela Magistrada do Juízo de Origem o parágrafo único do supramencionado artigo que estabelece a obrigatoriedade de intimação pessoal do terceiro titular de interesse, caso identificada sua existência.

No caso, inequívoco o conhecimento da Magistrada da existência da terceira titular de interesse, vez que identificada como titular do imóvel desde a primeira tentativa frustrada de penhora (cf. Id. nº 49621930 – pág. 54 - dos autos da execução). Assim, não há falar intempestividade na oposição dos embargos.

No mesmo sentido, em que pese o esforço argumentativo do agravado em comprovar o conhecimento pela agravante da decisão que declarou a fraude ou da penhora e arrematação do imóvel, não trouxe nenhum elemento que demonstre patentemente a ciência inequívoca, se limitando a informar que “a agravante, quando do reconhecimento da fraude contra terceiros, figurava na transação anulada e, por isso, não tem como alegar desconhecimento daquela decisão, vez que, inclusive, a nulidade da transferência foi devidamente registrada às margens da matrícula do imóvel”.

Resta, portanto, ponderar sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar por entender que “embora a parte embargante sustente que realizou negócio jurídico de compra e venda do imóvel penhorado em 30/05/2003, apresentou tão somente o contrato particular de compra e venda (Num. 53921134), sem reconhecimento de firma, o qual não tem o condão de comprovar a transferência de propriedade” e que “nos autos da execução foi reconhecida a má-fé do executado e a ocorrência de fraude à execução, declarando-se a ineficácia de todas as alienações efetuadas sobre o imóvel a partir do registro nº 04” (sic – cf. Id. nº 99897486 – pág. 3).

Como dito, embora tenha sido declarada a fraude à execução e a nulidade do ato de transferência do imóvel de titularidade do agravado/embargado Saulo, para a agravante/embargante Aline, em momento algum foi comprovada a má-fé da terceira adquirente, em verdade, sequer foi oportunizada sua defesa, merecendo memória, neste sentido, a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.

No presente caso, não havia registro da penhora do bem alienado e nem foi comprovada a má-fé da terceira adquirente, sendo a decisão inteiramente fundamentada em suposta má-fé do executado Saulo, razão que também corrobora para a conclusão de que a fraude foi declarada sem os requisitos necessários.

Além disso, a Agravante colaciona aos autos dos embargos de terceiro, acervo probatório aparentemente satisfativo para a conclusão de que não houve fraude à execução à época da celebração do contrato de compra e venda, além de comprovar o domínio e posse do imóvel arrematado, do qual merece ressalva a procuração por instrumento público, outorgada pelo Agravado Saulo, para a Sra. Marinês Nunes Tubino, no dia 15 de abril de 2008 e a escritura pública de compra e venda do imóvel, datada do dia 19 de maio de 2008 (cf. Id. nº 99897451), ambos anteriores à citação do então executado, além das imagens, juntadas pela embargante, que demonstram a posse qualificada, com a criação de bovinos e inúmeras benfeitorias realizadas no imóvel (cf. Ids. nº 99897484 e 99897483).

Assim, observada a limitação inerente aos princípios da não supressão de instância e do respeito ao duplo grau de jurisdição e considerando o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça, diviso o desacerto técnico da decisão recorrida e entendo como preenchidos os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos embargos de terceiro (art. 678, CPC), quais sejam, a suficiente comprovação do domínio e posse da embargante/agravante sobre o imóvel denominado “Fazenda Careta II”.

A propósito: (...)

Pelo exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e atribuir efeito suspensivo e ativo aos embargos de terceiro, com a finalidade de suspender a constrição (penhora, arrematação, adjudicação, expedição de carta de arrematação) que recaiu sobre o bem imóvel denominado “Fazenda Careta II”, inscrito na matrícula nº 6.658 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste.”

No caso, rápida leitura das razões já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, de modo que, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera
discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

N
ão há qualquer vício para ser suprido, nem a necessidade de considerações adicionais ou, de outro modo, de qualquer espécie de complemento,
sendo meramente voluntariosa

e caprichosa a pretensão de que seja nominalmente citado e refutado cada ponto, artigo ou julgado mencionado pela embargante,
servindo a alegação de omissão
como simples pretexto à interposição recursal no afã de buscar a reavaliação da matéria para fazer prevalecer suas pretensões, ou seja, forçar nova análise da questão, e não propriamente suprir vícios sobre ponto pertinente à resolução da controvérsia recursal.

Se a embargante não concorda com a interpretação ou conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp nº 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que nem disfarça a intenção de forçar esta eg. 1ª Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a questão.

Sucede, porém, que a pretensão de rediscussão da matéria é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1ª e 2ª Seções da Corte Cidadã:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Consoante o previsto no artigo 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão do acórdão atacado ou, ainda, para correção de erro material, não se revelando meio idôneo para fazer prevalecer o entendimento do embargante quanto à matéria já decidida. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida" (EDcl no AgRg no AREsp 859.232/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 31/5/2016). 3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa” (STJ – 1ª Seção – EDcl no AgInt no MS 27.433/DF – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 30/11/2021, DJe 03/12/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL - REDISCUSSÃO DO JULGADO - AUSÊNCIA DE CONFLITO. 1. Os embargos de declaração, a teor das disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, são inviáveis quando inexiste obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. 1.1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. Recurso dotado de caráter manifestamente infringente. Inexistência de demonstração dos vícios apontados, objetivando à rediscussão da matéria, já repetidamente decida” (STJ – 2ª Seção – EDcl no AgInt no CC 170.634/RJ – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 30/11/2021, DJe 02/12/2021).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024